Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800392-08.2021.8.14.0000
PACIENTE: GERUSA GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121,
CAPUT
, C/C 14, INC. II, DO CP. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
MODUS OPERANDI
DA COACTA QUE REVELA A PERICULOSIDADE DA SUA CONDUTA E DEMONSTRA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. COACTA QUE É MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O motivo que ensejou a decretação da custódia da paciente foi a garantia da ordem pública, considerando a coacta, se passando por seu marido, atraiu a vítima para o local do crime e lhe desferiu vários golpes com um terçado sem lhe dar chance de defesa, o que revela a premeditação e a periculosidade concreta da sua conduta, estando, pois, justificada a necessidade da custódia.

2.

Embora comprovado que a coacta é mãe de duas crianças, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, pois o crime foi cometido com violência, esbarrando na proibição do inc. I, do art. 318 do CPP.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pela advogada Richele Samanta Pinheiro Gomes em favor da paciente
GERUSA GOMES DE OLIVEIRA
, presa em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c 14, inc. II, do CP, convertida em preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS
.

A impetrante afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, pois não teve a intenção de matar a ofendida e a conduta foi um ato isolado na sua vida. Alega ainda que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos idade.

Pediu liminar a fim de ser expedido o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4389980) e as informações foram prestadas (doc. Id. nº 4415961).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 1º/01/2021, na cidade de Anajás, a paciente percebeu que o seu companheiro estava trocando mensagens de cunho amoroso com a vítima JANETE DOS SANTOS SOUZA. Ato contínuo, a coacta, fingindo ser o seu companheiro, trocou mensagens com a ofendida e a convidou para ir a sua residência.

Quando chegou no local, a vítima foi recebida pela paciente, ocasião em que começaram a discutir e quando a ofendida saiu da residência, foi atacada pela paciente com golpes de terçado que lhe atingiram a cabeça, as costas, o braço direito e a perna direita.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, pois não teve a intenção de matar a ofendida e a conduta foi um ato isolado na sua vida. Alega ainda que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos idade.

Com efeito, o motivo que ensejou a decretação da custódia da paciente foi a garantia da ordem pública, considerando a coacta, se passando por seu marido, atraiu a vítima para o local do crime e lhe desferiu vários golpes com um terçado sem lhe dar chance de defesa, o que revela a premeditação e a periculosidade concreta da sua conduta, estando, pois, justificada a necessidade da custódia.

Ademais, embora comprovado que a coacta é mãe de duas crianças (doc. Id nº 4415963 pp. 13/14), não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, pois o crime foi cometido com violência, esbarrando na proibição do inc. I, do art. 318 do CPP.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2021